Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707662-50.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANO BUENO TAVARES D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para informar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se os processos administrativos em curso no Tribunal de Conta do Distrito Federal mencionados em seu apelo e que podem influir no valor objeto do presente feito, ns. 00060-00182020/2018-11 e 00600-00004170/2021-28, já foram concluídos. Vindo resposta, vista ao autor/apelado pelo mesmo prazo. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora